Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE CAUTELA E REGRAS DE PREFERÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão ocorrida em estacionamento, excluindo a reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida reconhece que houve abalroamento, mas discorda da dinâmica narrada na inicial, atribuindo a culpa à condutora do veículo do requerente, que estaria distraída e avançou inesperadamente ao procurar vaga, provocando a colisão. Sustenta que a sentença considerou verdadeira a versão do autor sem comprovação concreta, baseando-se apenas no relato da esposa do recorrido. Afirma que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e que o requerido apresentou contestação impugnando a versão apresentada, indicando a possibilidade de culpa concorrente. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento de ausência de prova suficiente quanto à dinâmica do acidente. Contrarrazões apresentadas (ID 75563839).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, com o consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a colisão entre os veículos ocorreu em um estacionamento. A condutora do veículo da parte recorrida seguia pela via de circulação do estacionamento, enquanto a parte recorrente, saindo de uma das vagas de estacionamento, veio a colidir na lateral do veículo da recorrida. No caso, impõe-se verificar qual dos condutores descumpriu os deveres de preferência e cautela.
5. As fotografias constantes dos documentos de ID 76055190 – pág. 10 a 13, aliadas aos relatos das partes e demais documentos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Da sua análise, extrai-se que as avarias no veículo da parte recorrida situam-se na lateral traseira, enquanto os danos do veículo da parte recorrente encontram-se na parte traseira, corroborando com a versão apresentada pela parte recorrida.
6. Conforme art. 34 do CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
7. No caso, cabia à parte recorrente observar as condições de tráfego dentro do estacionamento e agir com a cautela máxima ao sair da vaga de estacionamento. Em situação de manobra entre veículos, a parte que já está em movimento, ou seja, quem já se encontra no curso da via (no caso, a parte recorrida), tem a preferência de passagem em relação a quem está saindo de uma vaga de estacionamento, a quem cabe certificar-se de que a via estava livre e que não há risco de colisão.
8. Se por um lado, a parte recorrida apresentou as provas documentais supramencionadas, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar sua versão dos fatos, não apresentando fotografias, documentos ou qualquer elemento que pudesse infirmar a narrativa do acidente (art. 373, I e II, do CPC). Além disso, na peça de defesa, limitou-se a negar genericamente sua culpa, atribuindo-a à condutora do veículo da parte recorrida, sem detalhar a dinâmica do evento.
9. Evidenciada a conduta ilícita da parte recorrente e o nexo de causalidade com os danos verificados, mantém-se o dever de indenizar os prejuízos da parte recorrida com o conserto do veículo, nos termos da sentença proferida pelo juízo de origem, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa, todavia, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça em favor da parte.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927.